Tribunal: CARF
Processo: 10880.934103/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934103/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.589 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
Direito creditório baseado em erro de preenchimento da DCTF só pode ser
reconhecido se provado o erro alegado, no qual se funda o crédito pretendido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.934105/2008-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.588, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente e, assim, não reconheceu o
direito creditório pleiteado, nem homologou a compensação declarada em Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934103/2008-26
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934103/2008-26

Os fatos podem ser assim resumidos.
A recorrente, acreditando ter feito um pagamento indevido, apresentou declaração
de compensação, indicando o DARF respectivo. A autoridade fiscal, embora tendo encontrado o
pagamento, constatou que o valor estava integralmente utilizado, não remanescendo saldo em
favor da contribuinte. Em consequência, foi prolatado despacho decisório não homologando a
compensação.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, à qual a
DRJ negou provimento, alegando ausência de prova do direito creditório.
Contra o acórdão da DRJ foi interposto recurso voluntário, no qual, em síntese,
alegou-se erro de preenchimento da DCTF. A recorrente afirmou que a documentação
apresentada com a manifestação de inconformidade não chegou a ser examinada. Concluiu,
pedindo o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1301-
004.588, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
A compensação não foi homologada pela unidade de origem porque o
valor pago estava integralmente utilizado, não remanescendo crédito em
favor da recorrente. Na manifestação de inconformidade, alegou-se erro
de preenchimento da DCTF, a qual não foi retificada, em razão da perda
de validade do certificado digital.
A DRJ, superando o problema da DCTF, negou provimento à
manifestação de inconformidade, porque a recorrente não apresentou
prova de que o valor vertido aos cofres públicos era superior ao devido.
Não havia prova da ocorrência do fato do qual o direito pleiteado teria
origem.
No recurso, a recorrente insistiu na alegação de que houve pagamento
indevido por erro de preenchimento da DCTF. Ocorre que, assim como a
manifestação de inconformidade, o recurso não se fez acompanhar de
qualquer elemento de prova do indébito.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934103/2008-26

A recorrente alega que preencheu de forma incorreta a DCTF e, em razão
disso, fez o recolhimento indevido. A percepção desse fato se deu
possivelmente a partir do exame de algum documento que, de alguma
forma, evidenciou a desconformidade entre o valor devido e o recolhido.
Tal documento, na falta de outro, deveria ter sido apresentado, se não
como prova, pelo menos como início de prova. Mas não o foi. A
recorrente não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar que o
valor originalmente inserido na DCTF estava errado.
A recorrente fez referência ao processo administrativo no
13807.004126/2004-51, o qual, todavia, cuida de Cofins, que é matéria
estranha àquela que se discute neste processo.
Em resumo, não há prova da existência do direito creditório que
justifique a reforma da decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital